Tribunal: CARF
Processo: 10783.919008/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM SEDE DE RECURSO. POSSIBILIDADE.
Em homenagem ao princípios da verdade material é possível a apresentação de documentos que esclareçam os fatos, mesmo em sede de recurso voluntário.
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. CARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO PRESTADO.
À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, a expressão serviços hospitalares para fins de quantificação do lucro presumido por meio do percentual mitigado de 12%, inferior àquele de 32% dispensado aos serviços em geral, deve ser objetivamente interpretado e alcança todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, mesmo eventualmente prestadas em ambientes externos ou por outras pessoas jurídicas, como no caso da Recorrente. Aplicação da Súmula CARF no 142. Contudo, há que ser confirmado os tipos de serviço prestado pelo interessado, por meio de documentos que possibilitem inferir que se tratam de serviços hospitalaraes.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.919008/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.234 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CECON CENTRO CAPIXABA DE ONCOLOGIA LTDA SC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM SEDE DE
RECURSO. POSSIBILIDADE.
Em homenagem ao princípios da verdade material é possível a apresentação de
documentos que esclareçam os fatos, mesmo em sede de recurso voluntário.
IRPJ.
LUCRO
PRESUMIDO.
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
CARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO TIPO DE
SERVIÇO PRESTADO.
À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo, a expressão “serviços hospitalares” para fins de
quantificação do lucro presumido por meio do percentual mitigado de 12%,
inferior àquele de 32% dispensado aos serviços em geral, deve ser
objetivamente interpretado e alcança todas as atividades tipicamente
promovidas em hospitais, mesmo eventualmente prestadas em ambientes
externos ou por outras pessoas jurídicas, como no caso da Recorrente.
Aplicação da Súmula CARF no 142. Contudo, há que ser confirmado os tipos
de serviço prestado pelo interessado, por meio de documentos que possibilitem
inferir que se tratam de serviços hospitalaraes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o início de prova produzido pela
Recorrente que apresenta cópias dos seus balancetes, Livro Diário e Livro de Registro de
Prestação de Serviço, para reconhecimento da possibilidade de formação de indébito com base
no conjunto probatório e informações constantes nos autos, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de origem para
continuação da verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no PER/DCOMP, retomando-se o rito processual normal, em caso de não
homologação ou homologação parcial da compensação.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.919008/2011-04
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.234 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.919008/2011-04

Carmen Feereira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-54.816, de 31 de janeiro de
2014, da 4a Turma da DRJ/SP1, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 11969.75907.161109.1.7.04-6619, em 16/11/2009, e-fls. 92-
97, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de CSLL com base no
lucro presumido (código de arrecadação 2372) do período de apuração 31/03/2008 recolhido em
DARF no dia 30/05/2008 no valor de R$ 16.326,26, para compensação do débito de CSLL do 4o
Trim/2008 no valor de R$ 9.296,00.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa ao argumento
de que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Inconformada com a não homologação da compensação a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade onde alegou que transmitiu a DIPJ 2009 Original em
15/07/2009 em que fez constar que o valor a pagar da CSLL do 1o trimestre de 2008 foi de R$
4.220,65. A DIPJ foi transmitida em data anterior à emissão do Despacho Decisório que ocorreu
em 02/12/2011.
Acrescentou que em 23/10/2009, portanto antes da emissão do Despacho
Decisório, transmitiu DCTF retificadora do 1o trimestre de 2008, no qual informou que o débito
de CSLL do 1o trimestre de 2008 foi de R$ 4.220,65, sendo que utilizou um DARF com
vencimento em 30/04/2008 no valor de R$ 16.164,62 para quitar o débito e que portanto o
DARF pago em 30/05/2008 no valor de R$ 16.326,26 corresponde a um crédito na sua
integralidade..
Inobstante a Recorrente ter apresentado a DIPJ e as DCTFs retificadoras onde
constam a informação do débito de CSLL do 1o trimestre de 2008 no valor de R$ 4.220,65, antes
da emissão do despacho decisório e o DARF recolhido ter sido no valor de R$ R$ 16.326,26,
entendeu a DRJ que a elaboração de DCTF retificadora não seria suficiente para fazer prova em
favor do contribuinte. Seria necessário a comprovação documental do quanto alegado (ou seja,
do pagamento indevido, conforme definido no art. 165 do CTN), por meio da apresentação da
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.234 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.919008/2011-04

escrituração contábil/fiscal do período, em especial, entre outros, os Livros Diário e Razão, em
obediência ao disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
Assim, houve por bem os julgadores da 1a instância considerar improcedente a
manifestação de inconformidade pelo fato da contribuinte não ter demonstrado com documentos
contábeis e fiscais a correção realizadas na DCTF retificadora.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 27/02/2014 (e-fl. 76).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 21/03/2014 (e-fls. 78-80), onde alega que:
-quando foi calculado a CSLL do 1o trimestre de 2008, ao invés de ser aplicado o
percentual de 8% sobre a receita bruta, aplicou o percentual de 32%;
-transmitiu a DCTF retificadora do 1o trimestre de 2008, no qual informou que o
débito de CSLL do 1o trimestre de 2008 foi de R$ 4.220,65, sendo que utilizou um DARF com
vencimento em 30/04/2008 no valor de R$ 16.164,62 para quitação do débito e que portanto o
DARF pago em 30/05/2008 no valor de R$ 16.326,26 corresponde a um crédito na sua
integralidade.
-para comprovação da base tributável do 1o trimestre de 2008 junta os seguintes
documentos:
a)Cópia da folha 310 do Livro Diário n° 18, onde está impresso o balancete
acumulado de Janeiro a Março de 2008, onde consta a receita do 1o trimestre (R$2.551.905,17),
bem como as cópias da folha 01 (termo de abertura) e da folha 438 (termo de encerramento) do
mesmo Livro (DOCUMENTO N° 07);
b)Cópias das folhas 02, 03 e 04 do Livro de Registro de Serviços (ISS) de 2008,
onde constam os totais das receitas do 1o Trimestre de 2008, sendo 01/2008 - R$874.364,87,
02/2008 -R$801.380,03 e 03/2008 - R$876.160,27, que totalizam R$2.551.905,17
(DOCUMENTO N° 08).
c)Planilha de Cálculo da Contribuição Social do 1o trimestre de 2008, onde
demonstro dois cálculos, sendo um onde foi aplicado o percentual de 12%(doze por cento) sobre
a receita bruta, resultando em R$4.220,65 e o outro (com o objetivo de demonstrar onde surgiu a
divergência - erro no preenchimento da DCTF), onde foi aplicado o percentual de 32%(trinta e
dois por cento) sobre a receita bruta resultando em R$48.994,17 (DOCUMENTO N° 09;
d)Cópia da folha 63 do Livro Diário n° 18, onde foi feito o lançamento da
provisão da CSLL do 1o trimestre de 2008 no valor de R$27.726,67, que é o mesmo valor da
planilha constante do item "c" acima em que foi aplicado o percentual de 12% (doze por cento)
sobre a receita bruta (DOCUMENTO N° 10);
e)Cópia da folha 299 do Livro Diário n° 18, onde está impresso o balancete
acumulado de Janeiro a Março de 2008, onde consta o total da Csll (1,0%) retida no trimestre
(R$ 22.636,00) e o total da Csll retida sobre Órgãos Públicos (1,00%) retida no trimestre
(R$870,02), que são os mesmos valores da planilha constante do item "c" acima
(DOCUMENTO N° 11).
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.234 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.919008/2011-04

-ressalva que se compara a receita com base no item “a” (R$ 2.551.905,71) e a
soma das receitas dos itens “b (R$ 874.364,87 + R$ 801.380,03 + R$ 876.160,27 = R$
2.551.905,17) com o total da Receita da planilha informada no item “c” (R$ 2.487.415,35),
encontrar-se-á uma diferença de R$ 64.487,82. Justifica a diferença por parte da fatura ter sido
recebida em 2007 e anota fiscal emitida em 2008.
Requer ao final que seja acolhido o recurso e em consequência homologada a
compensação pleiteada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A compensação pleiteada no PER/DCOMP no 11969.75907.161109.1.7.04-6619
não foi homologada pela autoridade administrativa ao argumento de que não havia crédito
disponível para compensação dos débitos, apesar da DIPJ e da DCTF retificadora, transmitidas
antes da emissão do despacho decisório terem a indicação de que o débito de CSLL do 1o
trimestre de 2008 é de R$ 4.202,65 e a Recorrente alega ter recolhido DARF de 16.326,26 em
30/05/2008.
E a DRJ manteve a decisão da autoridade administrativa, pelo fato da Recorrente
não ter demonstrado com documentos contábeis e fiscais a correção realizadas na DCTF
retificadora.
No recurso voluntário a Recorrente aduz que o motivo da retificação das DCTFs
foi por ter constatado que apurou o lucro presumido com base na alíquota de 32% ao invés de
8% aplicados sobre a receita bruta, por isso encaminhou as DCTFs retificadoras.
Verifico primeiramente que a justificativa tratada no parágrafo anterior não se
trata de inovação da petição inicial, mas sim de justificativa condizente com o motivo alegado
para o direito ao indébito.
Dialogando com a decisão recorrida, que não reconheceu o direito creditório
pleiteado sob a alegação de falta apresentação da escrituração contábil/fiscal do período, a
Recorrente, em sede de Recurso Voluntário, apresentou os documentos acima enumerados.
Entendo que a documentação juntada aos autos em sede de Recurso Voluntário,
quando imprescindível para solução da lide e à formação da livre convicção do julgador pode e
deve ser apreciada, considerando que o processo administrativo rege-se pelo princípio da
verdade material, que tem por finalidade a busca da realidade dos fatos.
Assim conheço dos documentos apresentados na peça recursal.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.234 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.919008/2011-04

A questão está em analisar se a Recorrente comprovou nos autos que os serviços
por ela prestados se enquadravam como serviços hospitalares, sujeitos ao coeficiente de 8% (oito
por cento), em vez de 32% (trinta e dois por cento), gerando o necessário reconhecimento do
direito creditório.
Ora, a matéria não é desconhecida do Colegiado. Atualmente, inclusive, não se
admite mais discussão acerca de qual instrumento normativo deva ser aplicado, haja vista o
decidido pelo STJ no REsp 1.116.399/BA (Tema 217 de recursos repetitivos) 1, ao qual este
CARF está vinculado no que diz respeito à sua aplicação, conforme o disposto no artigo 62, § 2o,
do Anexo II do RICARF. A ementa do mencionado acórdão segue transcrita:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO
DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO
AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão
contida na lei, poder se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços
hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao
paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços
hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada
pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a
característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a
natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade,
ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos
dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes
cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter
estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a
conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo
diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as
disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde",
de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente

1 Ademais, salienta-se que o julgamento deste processo segue a sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada
pelo art. 47, §§ 1o e 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015. Portanto, ao presente
litígio aplica-se o decidido no Acórdão no 9101003.319, de 17.01.2018, proferido no julgamento do Processo no
13888.904183/200994.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.234 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.919008/2011-04

unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo
pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por
cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
A base legal para a aplicação do percentual de presunção de 8% pretendido pela
Recorrente é o art. 15, § 1o, inciso III, da Lei no 9.249/95:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
No Acórdão prolatado no REsp 1.116.399/BA ficou assentado que para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares",
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva
(ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte).
Dessa forma devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se
identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
No âmbito do CARF foi editada a Súmula CARF no142 nos seguintes termos:
Súmula 142
Até 31/12/2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde,
mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples
consultas médicas.
Com base no cláusula Terceira da Alteração Contratual n° 09 (e-fl. 17) pode-se
verificar que a Recorrente tem como objeto social a prestação de serviços médicos hospitalares,
conforme excerto abaixo transcrito:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.234 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.919008/2011-04

CLÁUSULA TERCEIRA:
A Sociedade tem por Objeto Social: A Prestação de Serviços Médicos Hospitalares,
principalmente na especialização em Oncologia Clínica e Cirúrgica, e Quimioterapia,
para Apoio ao Diagnóstico e Terapia de seus pacientes, tendo como responsável técnico
perante órgãos de saúde o médico ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA;
É possível afirmar que a Recorrente atua na área daquilo que ficou definido como
serviços hospitalares, para efeito de aplicação do disposto na Lei no 9.249/95, em seu art. 15, §
1o, uma vez que as atividades citadas se coadunam com o conceito de serviços hospitalares
desenvolvido pelo STJ no REsp 1.116.399/BA.
Porém, não é possível inferir, com base na documentação acostadas aos autos, que
toda a atividade da Recorrente está sujeita ao percentual de presunção de 8% como indicado na
DIPJ, eis que não foram juntados outros documentos como notas fiscais que possibilitem
discriminar o tipo de serviço prestado pela Recorrente.
Entendo que os documentos contábeis apresentados pela Recorrente são um início
de prova, porém que devem ser corroborados por outros documentos, como notas fiscais a fim de
se verificar sobre quais receitas incidem o percentual de presunção de 8% .
Deve portanto os autos serem encaminhados à Unidade de Origem para que esta
intime a Recorrente a apresentar notas fiscais, ou outros documentos a fim de se comprovar a
incidência do percentual de presunção de 8%.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, reconhecendo o início de prova produzido pela Recorrente que apresenta cópias dos
seus balancetes, Livro Diário e Livro de Registro de Prestação de Serviço, para reconhecimento
da possibilidade de formação de indébito com base no conjunto probatório e informações
constantes nos autos, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com
o consequente retorno dos autos à DRF de origem para continuação da verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP, retomando-se o
rito processual normal, em caso de não homologação ou homologação parcial da compensação.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital